Tribunal: TJPA
Processo: 0808078-56.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808078-56.2018.8.14.0000
AUTOR: ERISSON SARAIVA DA SILVA

REU: DIOGO MOURA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.
0808078-56.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:

ERISSON SARAIVA DA SILVA

ADVOGADO:

ERISSON SARAIVA DA SILVA – OAB/PA N. 7.397 (CAUSA PRÓPRIA)

EMBARGADO:

DIOGO MOURA DOS SANTOS

ADVOGADA:

MARGELLY MESQUITA DOS SANTOS – OAB/PA N. 10.639

ADVOGADA:

KELLY ELAINE MESQUITA BORGES DA SILVA – OAB/PA N. 8.476-E

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PRETENSÃO RESCISÓRIA –
OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A AÇÃO MONITORIA – QUESTÕES
JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIO REJEITADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão do
decisum
colegiado acerca d
a rescisão da sentença que não julgou válido o contrato de novação da dívida, e não o considerou como prova do empréstimo realizado pelo embargado.

2 – Hipótese em que restou assente que a imprestabilidade do cheque apresentado pelo promovente/embargante para embasar a pretensão monitoria, visto carecer de
elemento indispensável para sua validade, qual seja, a assinatura das partes, visto que a assinatura existente é de pessoa estranha a lide, entendimento que decorreu do livre convencimento formado pelo magistrado que prolatou
decisum
o objeto do pedido rescindente.

3 –
Assim, atesta-se, que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo
“ad quem”,
tratando-se
as alegações formuladas pelo embargante de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4 – Destarte, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do recurso aclaratórios.

5
– Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter incólume a decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.
0808078-56.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:

ERISSON SARAIVA DA SILVA

ADVOGADO:

ERISSON SARAIVA DA SILVA – OAB/PA N. 7.397 (CAUSA PRÓPRIA)

EMBARGADO:

DIOGO MOURA DOS SANTOS

ADVOGADA:

MARGELLY MESQUITA DOS SANTOS – OAB/PA N. 10.639

ADVOGADA:

KELLY ELAINE MESQUITA BORGES DA SILVA – OAB/PA N. 8.476-E

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
ERISSON SARAIVA DA SILVA

em face da
DIOGO MOURA DOS SANTOS
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
2389891
, que julgou improcedente a ação rescisória aforada pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado (ID.
2389891
),
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PREVARICAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MERA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA PARA SUBSIDIAR A PRETESÃO MONITÓRIA – REAVALIAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ACERVO PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO PRIMEVO – VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AÇÃO RESCISÓRIA QUE JULGO IMPROCEDENTE.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte autora, ERISSON SARAIVA DA SILVA,

Embargos de Declaração (ID.
2432694
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada foi omissa quanto
a rescisão da sentença que não julgou válido o contrato de novação da dívida, e não o considerou como prova do empréstimo realizado pelo ora embargado; bem assim que teria sido obscura ao declarar que não teria ocorrido erro de fato, visto que a sentença rescindenda teria sido prolatada com o aludido erro.

Pleiteia, assim pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos pugnados no aclaratório.

Em contrarrazões (ID.
1366686
), aduz a parte embargada que inexistiria qualquer omissão ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão do
decisum
colegiado acerca d
a rescisão da sentença que não julgou válido o contrato de novação da dívida, e não o considerou como prova do empréstimo realizado pelo ora embargado; bem assim, obscuridade ao declarar que não teria ocorrido erro de fato, visto que a sentença rescindenda teria sido prolatada com o aludido erro.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se os autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado

inexistir qualquer omissão ou obscuridade em sua fundamentação.

Acerca das alegadas omissão e obscuridade, tem-se que restou assente que a imprestabilidade do cheque apresentado pelo promovente/embargante para embasar a pretensão monitoria, visto carecer de
elemento indispensável para sua validade, qual seja, a assinatura das partes, visto que a assinatura existente é de pessoa estranha a lide, entendimento que decorreu do livre convencimento formado pelo magistrado que prolatou
decisum
o objeto do pedido rescindente.

Nesse sentido, vejamos trecho do referido julgado,
in verbis
:

“[...] não obstante o fato de efetivamente a ação monitoria ter por escopo o reconhecimento da dívida decorrente do empréstimo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e de cheque sem provisão de fundos no mesmo montante, atesta-se que o referido cheque (ID. 1043791 – p. 07) consoante firmado na sentença testilhada, foi subscrito por pessoa estranha a lide, cuja a única menção nos autos ocorreu no instrumento de novação de dívida (ID. 1043794 – p. 06-07) que, por sua vez, carece de elemento indispensável de validade, qual seja, a assinatura das partes.

Igualmente, quanto a arguida ausência de impugnação específica da dívida decorrente de empréstimo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), depreende-se da simples leitura dos embargos monitórios apresentados pelo requerido, ora promovido, na ação originária, verifica-se que este impugnou a validade do aludido contrato de novação de dívida (ID. 1043794 – p. 06-07), documento que consubstanciou o referido débito, visto ser único nos autos que o menciona, caracterizando, assim, a efetiva negativa das alegações narradas na exordial, nos termos do 341, inciso III do CPC.

Ademais, tem-se que a imprestabilidade dos documentos colacionados pelo autor, ora promovente, para a albergar a pretensão monitória decorreram do livre convencimento formado pelo magistrado que prolatou o
decisum
objeto do pedido rescindente.

Na realidade, a parte promovente pretende demonstrar e discutir na presente lide, eventual injustiça da decisão por suposta má apreciação das provas, pretensão que não é causa de rescindibilidade, visto que não se enquadra no conceito dos incisos do art. 966 do CPC”.

Dessa forma, atesta-se, que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo
“ad quem”,
tratando-se
as alegações formuladas pelo embargante de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014). (Grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022
DO CPC.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada. 2) O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento da apelação, o que é vedado nesta via recursal.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - ED: 00127519820168080021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO,
SUSCITANDO OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EMBARGOS REJEITADOS. - Não se há que falar em omissão, obscuridade, ou contradição quando inexistem lacunas ou pontos a serem aclarados no julgado, restando evidente o intuito de provocar, pela via imprópria, o reexame de questão já decidida
. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-BA - ED: 0059773462009805000150000, Relator: Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 14/02/2019). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão, obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios.

Pelas razões exposta, entendo que não merece acolhimento o aclaratório em exame, impondo-se a manutenção incólume da decisão colegiada embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/02/2021